Tribunal: TJBA
Processo: 8032155-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032155-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.
COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8032155-04.2020.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e como Embargado

ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator